Tribunal: TCU
Processo: 032.062/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Aplicação de Multa a Responsável - Processo 029.557/2016-0 - Acórdão AC-2917/2019-PL, item 9.5

Inteiro teor:
Acórdão 378/2024-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 1o, I, e no art. 217, do RI/TCU e no art. 26 da Lei 8.443/1992, e na forma do art. 143, V, "b", do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em autorizar, a Maximiliano Silva Magalhães (XXX.082.187-XX), o recolhimento da multa que lhe foi aplicada (item 9.5 do Acórdão 2917/2019-TCU-Plenário ) aos cofres do Tesouro Nacional em 7 (sete) parcelas mensais, como solicitado, atualizada monetariamente a partir da data de ocorrência indicada, até o efetivo recolhimento, fixar o vencimento da primeira em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada trinta dias, na forma prevista na legislação em vigor e fazer as determinações conforme proposto. 1. Processo TC- Processo 032.062/2023-0 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsável: Maximiliano Silva Magalhães (XXX.082.187-XX). 1.2. Interessados: Alvo Eventos Ltda (75.431.734/0001-24); Congresso Nacional (vinculador) (); Partners TI Informática e Distribuição Ltda. (08.714.136/0001-75). 1.3. Entidade: Conselho Federal de Enfermagem. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.7. Representação legal: Mariana de Carvalho Nery (41.292/OAB-DF) e Huilder Magno de Souza (18.444/OAB-DF), representando Maximiliano Silva Magalhaes. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1 fixar o prazo de quinze dias, a partir da data prevista para recolhimento da primeira parcela, para que o solicitante comprove, perante o Tribunal, a efetivação do pagamento; 1.8.2 comunicar ao solicitante que, conforme disposto no art. 217, § 2o, do Regimento Interno/TCU, a falta do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor e, nesse caso, o prosseguimento do processo.